Tribunal: STJ
Processo: 1039781-76.2018.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605590 - MT(2024/0103165-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO
OESTE DO BRASIL
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848
CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - MT011903S
AGRAVADO
: CLAUDIA BELLOTTI MOURA
ADVOGADO
: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT004917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COOPERATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS
SOCIAIS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO QUADRIENAL DO
DA
INAPLICABILIDADE QUANDO
ART. 43
LEI 5.764/1971.
A
PRETENSÃO
NÃO
É
ANULATÓRIA
DE
ATO
ASSEMBLEAR.
DELIBERAÇÃO
EM
ASSEMBLEIA
GERAL
ORDINÁRIA QUE MODIFICA A FORMA DE DEVOLUÇÃO DO
CAPITAL.
REEXAME
DE
ESTATUTO
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
JULGAMENTO
7/STJ.
EXTRA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PETITA
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, a pretensão não consiste na anulação das
deliberações da Assembleia, mas sim na restituição das suas cotas
sociais tal qual estabeleceu o Estatuto da Cooperativa, conforme
premissas da instância anterior.
2. Não há julgamento
quando o acórdão estadual decide
extra petita
dentro dos limites do pedido de restituição das cotas, sem anular a
assembleia, mantendo-se o foco na observância ao estatuto e à
legislação de regência
3. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado por meio de cotejo
analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA55108069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 297390f7-03ff-4372-bcd8-321891c8f4fa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 297390f7-03ff-4372-bcd8-321891c8f4fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605590 - MT(2024/0103165-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO
OESTE DO BRASIL
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848
CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - MT011903S
AGRAVADO
: CLAUDIA BELLOTTI MOURA
ADVOGADO
: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT004917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COOPERATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS
SOCIAIS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO QUADRIENAL DO
DA
INAPLICABILIDADE QUANDO
ART. 43
LEI 5.764/1971.
A
PRETENSÃO
NÃO
É
ANULATÓRIA
DE
ATO
ASSEMBLEAR.
DELIBERAÇÃO
EM
ASSEMBLEIA
GERAL
ORDINÁRIA QUE MODIFICA A FORMA DE DEVOLUÇÃO DO
CAPITAL.
REEXAME
DE
ESTATUTO
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
JULGAMENTO
7/STJ.
EXTRA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PETITA
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, a pretensão não consiste na anulação das
deliberações da Assembleia, mas sim na restituição das suas cotas
sociais tal qual estabeleceu o Estatuto da Cooperativa, conforme
premissas da instância anterior.
2. Não há julgamento
quando o acórdão estadual decide
extra petita
dentro dos limites do pedido de restituição das cotas, sem anular a
assembleia, mantendo-se o foco na observância ao estatuto e à
legislação de regência
3. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado por meio de cotejo
analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
COTAS SOCIAIS
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS - ALTERAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
FORMA DE RESTITUIÇÃO AO COOPERADO RETIRANTE DO
CAPITAL INTEGRALIZADO QUANDO DO SEU INGRESSO –
AFRONTA
AO
PRÓPRIO
ESTATUTO
SOCIAL
ALÉM
DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA No
– PREVISÃO DE
5.764/71
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE
SOCIEDADE ANÔNIMA QUE TEM COMO MAIOR ACIONISTA - A
COOPERATIVA DA QUAL PRETENDE SE RETIRAR – INDEVIDA
ESTABILIZAÇÃO DO VÍNCULO POR VIAS TRANSVERSAS –
VIOLAÇÃO AO ART. 5o, II, DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE
COMPELIR
A
PARTE
A
PERMANECER
ASSOCIADA
–
REFORMADA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO
DO CAPITAL INTEGRALIZADO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA
FORMA DO
§ 4o, DA
E ARTIGO 11 DO
ART. 24,
LEI No 5.764/71
ESTATUTO DA COOPERATIVA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Ocorrendo a demissão voluntária do cooperado a
cooperativa ré, deve restituir as cotas-capital integralizadas ao
cooperado não podendo compelir este a permanecer associado contra
a sua vontade transformando seu capital integralizado em ações de
uma sociedade anônima da qual é a maior acionista, tendo em vista
que tal conduta afronta o próprio Estatuto além da legislação de
regência e a própria CF que expressamente determina que “ninguém
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado”. Quanto determinado integrante de uma cooperativa
pretende dela se retirar é porque pretende romper os vínculos que os
interligam. Logo se ao formalizar o seu pedido de retirada o cooperado
retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que
integralizou quando de seu ingresso, cotas de uma sociedade
anônima atrelada à cooperativa, estará, na verdade, sendo compelido,
por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara
violação ao inciso XX do art. 5o da CF. A cooperativa deve restituir ao
cooperado retirante haveres sociais correspondentes ao capital que
integralizou devidamente atualizado.
Trata-se de recurso especial interposto por COABRA – COOPERATIVA
AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO

OESTE DO BRASIL (COABRA) contra acórdão do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

O apelo nobre foi inadmitido na origem, por fundamentação assentada na
incidência das Súmulas 5 e
com prejuízo da análise do dissídio, sob o
7/STJ,
entendimento de que a revisão demandaria interpretação do estatuto social e reexame
do conjunto fático-probatório, inclusive sobre a prescrição e a alegada
.
extra petita
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração de COABRA foram rejeitados.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, COABRA apont
art. 105
ou (1) negativa de

vigência ao
da
sustentando prescrição quadrienal para atacar
art. 43
Lei no 5.764/1971,
deliberação assemblear de
em ação proposta em
11/3/2011,
14/11/2018; (2) violação
dos arts. 38 e 44 da
defendendo que a Assembleia Geral Ordinária,
Lei no 5.764/1971,
como órgão máximo, poderia deliberar sobre a forma de restituição do capital ao
cooperado retirante, por se tratar de “assunto de interesse social”, sem necessidade de
reforma estatutária por Assembleia Geral Extraordinária; (3) violação dos

arts. 141, 490
e 492 do Código de Processo Civil (julgamento
), ao afirmar que o acórdão
extra petita
teria afastado efeitos de ata assemblear sem pedido específico de nulidade; e (4)
dissídio jurisprudencial com o
e AC
sobre a
REsp 198.125/SP
70033416843/TJRS
aplicação do
da
além de referência ao
art. 43
Lei no 5.764/1971,
REsp 1.303.150/DF
sobre a vinculação às deliberações da Assembleia.
Houve apresentação de contrarrazões por CLÁUDIA BELLOTTI MOURA
(CLÁUDIA).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No caso concreto, a autora, cooperada desligada em
pleiteou
31/3/2017,
restituição das cotas sociais (R$ 21.627,42 – vinte e um mil, seiscentos e vinte e sete
reais e quarenta e dois centavos), contestando a conversão do capital integralizado em
ações da COABRA Participações S.A. como forma de reembolso, fixada em
Assembleia Geral Ordinária de
sob o argumento de que não poderia ser
11/3/2011,
compelida a permanecer vinculada à empresa controlada pela cooperativa. A sentença

julgou improcedentes os pedidos; o acórdão de apelação reformou a sentença para
condenar à restituição do capital integralizado, devidamente atualizado, afastando
danos morais, com fundamento em afronta ao estatuto e à
e
Lei no 5.764/1971
vedação constitucional de associação compulsória. Os embargos de declaração foram
Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

De início, COABRA insurgiu-se sobre a prescrição da pretensão anulatória
da decisão tomada pela Assembleia Geral Ordinária em
uma vez que a
11/3/2011,
ação de restituição das cotas sociais somente foi proposta em
isto é, mais
14/11/2018,
de quatro anos após a realização da respectiva Assembleia.
Dispõe o
da
art. 43
Lei n. 5.764/71: prescreve em 4 (quatro) anos a ação
para anular as deliberações da Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou
simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em
.
que a Assembléia foi realizada
No caso concreto, contudo, a pretensão de CLÁUDIA não consiste na
anulação das deliberações da Assembleia, mas sim na restituição das suas cotas
sociais tal qual estabeleceu o Estatuto da Cooperativa. Nesse sentido, extrai-se do
acórdão estadual que rejeitou os embargos aclaratórios:
Ocorre que não há falar em reconhecimento de prescrição para
anulação de ato assemblear, conforme artigo 43 da
que
Lei 5.764/71
estabelece prescrição de 4 anos para anular as deliberações
da Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou
tomadas com violação a Lei ou ao Estatuto, tendo em vista que o que
a Embargada busca com a demanda é a restituição de cotas sociais
que integralizou junto a Coabra Cooperativa, tendo em vista a sua
retirada da referida cooperativa, bem como não permanecer vinculada
à Coabra Participações

S/A.
[...] Tais argumentos não prosperam, tendo em vista que não se trata
de pedido de demissão de cooperado mesmo porque a demissão da
Embargada do quadro de associados já havia ocorrido desde
sendo que o que a Embargada pleiteia é a restituição das
31/03/2017,
cotas que havia integralizado junto à Coabra Cooperativa, já que não
pretende permanecer associada a outra empresa controlada pela
Embargante ou seja a Coabra Participações S/A. (e-STJ, fl.
)
477/478

rejeitados, reafirmando-se que a conversão de ativos em ações de outra empresa
demandaria Assembleia Geral Extraordinária e que não incide prescrição sobre ato
reputado nulo.

(1) Violação do art. 43 da
Prescrição da pretensão
Lei n. 5.764/71.
anulatória das deliberações da Assembleia Geral

Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

Portanto, não há outra solução senão negar provimento ao recurso especial
quanto ao ponto.
De todo modo, salienta-se que, diante da inexistência de prazo prescricional
específico para a pretensão de restituição de cotas sociais na lei de regência (
, deve prevalecer o prazo decenal previsto no
do CC.
Lei n. 5.764/71)
art. 205

Ocorre que, conforme bem salientado pelo TJMT na decisão que inadmitiu o
recurso especial (e-STJ, fls. 590-598), para verificar o acerto do acórdão recorrido, é
imprescindível o revolvimento fático-probatório, sobretudo os termos do Estatuto da
Cooperativa, o que é inviável pela estreita via do recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE DO TÍTULO POR ERRO
DE CONSENTIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS NOS TERMOS
DO ESTATUTO DA COOPERATIVA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
DO
ESTATUTO.
IMPOSSIBILIDADE SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC
a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Rever
o posicionamento do Tribunal estadual quanto a existência de erro de
consentimento exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado
nesta esfera recursal. Súmula no 7 do STJ. 3. Tribunal estadual que
consignou a existência de cláusula no Estatuto Social da Cooperativa
quanto a incidência de juros sobre a devolução do capital
(2) (3) Violação dos arts. 38 e 44 da

Lei n. 5.764/71 e
arts. 141, 490 e 492
do Código de Processo Civil

Na sequência, COABRA sustentou a violação dos arts. 38 e 44 da
defendendo que a Assembleia Geral Ordinária, como órgão
Lei no 5.764/1971,
máximo, poderia deliberar sobre a forma de restituição do capital ao cooperado
retirante, por se tratar de “assunto de interesse social”, sem necessidade de reforma
estatutária por Assembleia Geral Extraordinária.
Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

integralizado. Impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório
dos autos e do estatuto. Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 4. Não sendo a
linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação
dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5.
Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.635.080/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

22/6/2020,
25/6/2020)

Cumpre anotar que a Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada em
deliberou acerca da fixação de critérios para a devolução
11/03/2011
do capital social de cooperados demitidos, (desligados), tendo em
vista as perdas ocorridas em 2008, oportunidade em que ficou
determinado que os prejuízos deveriam ser rateados entre todos os
associados, assim, a unanimidade dos cooperados presentes aprovou
a regra de que, “a Coabra Coperativa entregará aos ex-
cooperados ações da Coabra Participações S. A., até o montante do
Capital Social a receber, ao valor pelo qual as ações estão sendo
oferecidas aos cooperados em geral”.
Ocorre que da análise detida dos autos verifica-se que assiste razão à
Apelante.
Com efeito, verifica-se que ao tratar do referido tema o artigo 11 do
Estatuto Social da Cooperativa demandada estabelece que em caso
de retirada do quadro de associados, o cooperado teria direito à
restituição do capital integralizado quando de seu ingresso senão
vejamos:
Art. 11. Em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou
exclusão, o associado só terá direito a restituição do capital que
integralizou acrescido dos respectivos juros, das retenções para
aumento de capital e das sobras que lhe . tiverem sido creditadas.
Dessa forma, pelo que se verifica referido dispositivo legal prevê a
restituição do capital social que o cooperado integralizou com a devida
correção.
De todo modo, há que se ressaltar que o acórdão foi claro ao concluir que a
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em
que alterou a forma de
11/3/2011,
devolução do capital social dos
cooperados demitidos (desligados)

, afrontou
diretamente os arts. 11

e 27, inciso I,

do Estatuto Social da

Cooperativa, senão veja-se:
Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

Vale ressaltar por outro lado que o parágrafo quartodo referido
dispositivo estabelece o seguinte:
“ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados, em
número tal que as restituições das importâncias referidas no presente
estatuto possam, do alguma forma, ameaçar a estabilidade econômico-
financeira da Cooperativa, estas restituições, somente poderão ser
feitas mediante critérios que resguardem a continuidade da
Cooperativa”.
Neste contexto em um primeiro momento poderia se concluir que as
deliberações da Assembléia Geral Ordinária (transformando as cotas
sociais) da Apelante em ações da Coabra Participações
), estariam
S/A
amparadas neste dispositivo legal, ou seja, no § 4o do artigo 11 do
Estatuto da Cooperativa demandada.
Contudo, vale ressaltar que o artigo 27, inciso I do referido Estatuto
dispõe que a deliberação acerca da alteração das disposições
estatutárias deve se dar em Assembléia Geral Extraordinária e não em
Assembleia Geral Ordinária senão vejamos:
"Art.27 – É de competência da Assembleia Geral Extraordinária,
deliberar sobre os seguintes assuntos:
I – Reforma Estatutária"
É o que também estabelece o inciso I do art.46 da Lei no 5.764/71.
Vejamos:
“Art. 46. É da competência exclusiva da Assembléia Geral
Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:
I - reforma do estatuto;"
Diante desse quadro, conforme bem sustenta a Apelante a
deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária que estabelece
nova forma de restituição do capital social integralizado imposta aos
cooperados retirantes implica em alteração do artigo 11 do Estatuto
social sem observância das formalidades exigidas pelo próprio
Estatuto e pela legislação de regência, qual seja a prévia aprovação
pelos cooperados em Assembleia Geral Extraordinária e não
em Assembléia Ordinária ocorrida em
revelando-se ato
11/03/2011,
ilegal praticado pela demandada, tendo em vista que
a Assembléia Geral Ordinária não tem o condão de modificar o
Estatuto ou a Lei de regência. (e-STJ, fls. 415-422)
E do acórdão proferido, quando do julgamento dos embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

Como se vê referida matéria encontra-se devidamente fundamentada
na decisão recorrida, constando de forma expressa que a deliberação
tomada em Assembléia Geral Ordinária que estabelece nova forma de
restituição do capital social integralizado imposta aos cooperados
retirantes implica em alteração do artigo 11 do Estatuto social sem
observância das formalidades exigidas pelo próprio Estatuto e pela
legislação de regência, qual seja a prévia aprovação pelos cooperados
em Assembleia Geral Extraordinária e não em Assembléia Ordinária
ocorrida em

11/03/2011.
Neste contexto, além de a decisão da Assembleia Geral Ordinária
determinando que o capital integralizado pelo Cooperado retirante
seria devolvido ao ex associado por meio de Ações
da Coabra Participações
afrontar o próprio Estatuto, conforme
S/A,
sustentado pela Apelante ainda contraria a legislação de regência
especialmente, o artigo 24 § 4o da
como acima
Lei 5.764/71,
mencionado, além de afrontar o direito substancial. (e-STJ, fls. 478/479
).
Portanto, tem-se como evidente que o acórdão estadual não merece
nenhum reparo quanto ao ponto, uma vez que a decisão foi tomada com base nas
disposições estatutárias, norma que não pode ser objeto de deliberação na estreita via
do recurso especial.
Em arremate, sobre a alegação de que o acórdão incorreu em julgamento
, em violação dos arts. 141, 490 e 492 do Código de Processo Civil, tem-se
extra petita
que, de igual forma, a análise da tese arguida pela recorrente exige o revolvimento do
contexto fático-probatório, encontrando óbice na Súmula 7 do STJ. Contudo, é válido
mencionar que o TJMT foi assertivo ao ponderar que a Embargada não pretende a
declaração de nulidade do ato assemblear realizado em
mas a restituição
11/03/2011
(e-STJ, fl. 479), de modo que a decisão tomada
de suas cotas sociais não prospera
pelo Colegiado estadual não extrapolou os limites da lide posta
.
sub judice

Por fim, no que se refere aos alegados dissídios jurisprudenciais, verifica-se
que o recurso também não prospera.
As divergências alegadas pela recorrente foram deficientes, pois não houve
cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada, limitando-se a

(4) Dissídio jurisprudencial

Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

transcrições de ementas sem a devida demonstração da similitude fática, em
desconformidade com o
§ 1o, do CPC, e com o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
A jurisprudência consolidada desta Corte exige que a parte apresente
precedentes de outros tribunais, com o cotejo analítico necessário, demonstrando a
similitude fática entre os casos. Ausente essa demonstração, a divergência não se
caracteriza.
Logo, nesse ponto, não se conhece do reclamo.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios fixados na origem,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do
recurso especial e, nessa extensão,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54829250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:18
Código de Controle do Documento: 83d599a1-e24f-49b1-b7e2-9be87126b9a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.605.590 / MT
Número Registro: 2024/0103165-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10397817620188110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO
OESTE DO BRASIL
ADVOGADOS : FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848
CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - MT011903S
AGRAVADO
: CLAUDIA BELLOTTI MOURA
ADVOGADO
: JAIR CARLOS CRIVELETTO - MT004917
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:38
Código de Controle do Documento: d9f1916e-8766-4671-ab75-aaf52347ae16

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:38
Código de Controle do Documento: d9f1916e-8766-4671-ab75-aaf52347ae16